Tribunal: TJDFT
Processo: 0709026-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Queixa-crime. Injúria. Rejeição. Apelação. Fungibilidade. Erro grosseiro. Violência doméstica e familiar.
1 – Cabe recurso em sentido estrito da decisão que não receber a denúncia ou a queixa-crime (CPP, art. 581, I). Interposta apelação, o erro, grosseiro, impede seja aplicado o princípio da fungibilidade.
2 – Não cabe apelação de sentença que rejeita a queixa-crime. No crime de menor potencial ofensivo – injúria –, mas cometido no âmbito doméstico e familiar, não aplica a L. 9.099/95, mas o CPP no tocante aos recursos cabíveis.
3 – Apelação não conhecida.